Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-34.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000009-34.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUIÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇAO COM PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS AUTOMOTORES. DESCABIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA RESERVADA À UNIÃO, NA ESPÉCIE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919. EFEITO ERGA OMNES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EXECUÇÃO QUE FOI AJUIZADA APÓS A DATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000009-34.2024.8.05.9000, de Paulo Afonso, em que figuram como AGRAVANTE, CLARO S.A, e como AGRAVADO, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor JA01